Tribunal: TJPA
Processo: 0800817-90.2021.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800817-90.2021.8.14.0111

APELANTE: ALEXANDRO VALENTE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULAS Nº 545 E 630 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por Alexandro Valente da Silva, condenado à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). Narra a denúncia que o réu foi flagrado, durante patrulhamento policial, em posse de 28 (vinte e oito) invólucros de cocaína, totalizando 24,4g da substância entorpecente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve: (i) o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), sob o argumento de que a droga seria destinada ao consumo próprio do acusado; e (ii) a alegação de violação à Súmula nº 545 do STJ, com pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico restaram devidamente comprovadas pelos documentos acostados aos autos e pela prova oral colhida em juízo, em especial os firmes e convergentes depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem.

4. A versão defensiva do réu, de que a droga seria para uso próprio, revelou-se isolada e contraditória frente ao conjunto probatório, especialmente diante da quantidade e forma de acondicionamento da substância, bem como das circunstâncias em que se deu a prisão.

5. A confissão prestada em juízo foi qualificada, pois acompanhada da negativa de envolvimento com o tráfico. Ademais, não foi utilizada pelo juízo sentenciante como fundamento para a condenação, afastando-se, por consequência, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do CP, conforme entendimento pacificado no STJ (Súmulas nº 545 e nº 630).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. “A mera alegação de que a droga era destinada ao consumo próprio, desacompanhada de respaldo probatório mínimo, não autoriza a desclassificação do crime de tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para o delito de uso (art. 28 da mesma lei)”. 2. “A confissão qualificada, desacompanhada de admissão do tráfico e não utilizada como elemento de convencimento judicial, não enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 545 e nº 630.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Alexandro Valente da Silva
(nascido em
23/01/2001
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
20/08/2024
, doc. ID 25758347, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 25758248) que:

“No dia
07 de novembro de 2021
, por volta das 22h15min,
policiais militares flagraram o denunciado trazendo consigo/transportando drogas, sem possuir autorização para tanto
.

Narra a autoridade policial que, na data e hora acima referida, durante ronda na beira rio deste Município, local em que ocorria o Festival do Chopp, policiais militares avistaram três indivíduos em
atitude suspeita
, momento em que foi realizada abordagem.

Ato contínuo, durante
busca pessoal
,
foi encontrado com o denunciado, no bolso de sua bermuda, 28 invólucros contendo substância vulgarmente conhecida como “Cocaína”, pesando aproximadamente 24,4g
, os quais foram apreendidos e posteriormente enviados à perícia técnica.

Depreende-se do IPL que ALEXANDRO estava na companhia do adolescente F. J. M. de S., o qual relatou em sede policial que ALEXANDRO lhe convidou para usar drogas no festival.

Destarte, os autos de constatação provisório de substância entorpecente (folha 27, ID 40514392) atestou que o material encontrado
se tratava do entorpecente conhecido como “PÓ”
, substância de uso proscrito no Brasil, sendo ainda requisitado o exame toxicológico definitivo.

Em sede de depoimento,
ALEXANDRO negou a conduta, alegando que toda droga encontrada em seu poder teria sido adquirida somente para uso pessoal
.

Assim, a quantidade de invólucros encontrados em poder do acusado indicia a prática de tráfico de drogas”.

Em
razões recursais
(doc. ID 25758354), a defesa clama pela
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, vez que
a droga seria usada para consumo pelo apelante
, destacando
dúvidas nos depoimentos policiais
que não lembravam da abordagem.

A defesa pugna também pelo
reconhecimento da confissão qualificada como circunstância atenuante
, tendo sido a confissão utilizada pelo juízo para fundamentar a condenação, o que afronta a
Súmula nº 545 do STJ
, devendo ser reduzida a pena.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 25758356), o Promotora de Justiça de 1º Grau rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando seja
negado provimento
ao recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 26075132).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso pessoal. Acusado que é usuário de drogas.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
desclassificação
do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Inquérito por Flagrante
, do
Boletim de Ocorrência Policial
, do
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, do
Exame Provisório de Constatação de Substância Entorpecente
e do
Laudo nº 2021.02.001877-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A denúncia destaca que, durante a busca pessoal, foi encontrado com o acusado, no bolso de sua bermuda, 28 (vinte e oito) invólucros contendo substância vulgarmente conhecida como “
cocaína
”, pesando aproximadamente 24,4g, os quais foram apreendidos e posteriormente enviados à perícia técnica.

A testemunha compromissada
Magno Conceição Xavier
(policial militar), esclareceu em
juízo
: “que participou da diligência que culminou na prisão do acusado e no dia dos fatos estava acontecendo o evento “Festival do Chopp” que acontecia na beira rio da cidade de Ipixuna, momento em que perceberam uma movimentação de pessoas ao redor do réu, o que levou os agentes públicos, em ato contínuo, a revistá-lo, momento em que foi encontrada certa quantidade de entorpecentes em seu poder”.

Concomitantemente, a testemunha compromissada
Anderson Amadeu do Nascimento Pojo
, policial militar, ratificou perante o
juízo
: “que o réu foi encontrado em atitude suspeita, tendo a equipe policial percebido o exato momento em que este retirou as drogas do bolso, em ato contínuo, fizeram abordagem e busca pessoal do mesmo, encontrando com ele as drogas descritas na denúncia”.

A testemunha adolescente
F. J. M. de S.
, ouvida na condição de informante, relatou em juízo: “que estava com o réu no momento da abordagem policial, confirmando que o acusado estava com o entorpecente e lhe convidou para fazer uso da substância, não sabendo precisar se o réu vendia drogas”.

No
interrogatório judicial
, o réu informou que é viciado em cocaína e que
a droga não lhe pertencia
,
apenas estava guardando o conteúdo para uma pessoa não identificada
,
negando que chamou o adolescente para usar a droga
.

Sendo assim,
a prova testemunhal que serviu para formar a convicção do juízo
a quo
é segura e consistente, conforme revelam os autos
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“trazer consigo”
,
com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,

a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A
quantidade da droga, sua natureza (cocaína), seu acondicionamento e o contexto fático em que fora apreendida, deixa claro que estavam destinadas à difusão ilícita
.

A alegação da defesa de que a droga era para uso pessoal, por si só, não constitui motivo para a descaracterização do crime de tráfico, pois o simples fato de o apelante ter em seu poder certa quantidade de droga já é suficiente para configurar o crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, haja vista que o dispositivo em questão prevê várias condutas ilícitas, consumando-se o delito com a prática de qualquer um dos núcleos verbais, pois se trata de
crime de ação múltipla
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Sobre o tema, transcreve-se o recente julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11343/06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO DELITO EM SUA FORMA TENTADA. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS
. AGENTE PENITENCIÁRIA QUE, DURANTE RONDAS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL, ENCONTROU ENTRE DUAS CELAS, SENDO QUE EM UMA DELAS ESTAVA O RÉU, 1 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA (0,4G) ENVOLTA EM UM BILHETE. TEOR DA MENSAGEM QUE DEMONSTRA O FORNECIMENTO DO ENTORPECENTE PARA CONSUMO DE OUTRO DETENTO. GRAFIA APRESENTADA NO RECADO QUE FOI CONFRONTADA COM AQUELA CONTIDA NOS PRONTUÁRIOS DO ACUSADO, APRESENTANDO SIMILITUDE. DEPOIMENTOS DA AGENTE ESTATAL UNÍSSONOS E COESOS EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS.
PALAVRAS DA AGENTE PÚBLICA QUE MERECEM CREDIBILIDADE, SOBRETUDO QUANDO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS ENCARTADAS NOS AUTOS
. PROVA CORROBORADA PELO EXAME GRAFOTÉCNICO, O QUAL CONFIRMOU A CONVERGÊNCIA DOS GRAFISMOS APOSTOS NOS MEMORANDOS DO RÉU E AQUELES CONTIDOS NO BILHETE. ADEMAIS, MENSAGEM QUE FAZIA REFERÊNCIA À ESPOSA DO ACUSADO NA ÉPOCA DOS FATOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA QUE A SUBSTÂNCIA ILÍCITA APREENDIDA SERIA DESTINADA A TERCEIRO.
TRÁFICO DE DROGAS QUE SE CARACTERIZA PELA PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DO TIPO LEGAL. DESNECESSIDADE DO FLAGRANTE DA ENTREGA DO ENTORPECENTE. OUTROSSIM, CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA
. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, EM FAVOR DA DEFENSORA NOMEADA. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO CM N. 1/2020, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 5/2023. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Quinta Câmara Criminal, Relatora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, julgado em 24.04.2023).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela, devendo ser mantida, portanto, a sentença condenatória em todos os seus termos.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

2. Do reconhecimento da confissão qualificada como circunstância atenuante. O não reconhecimento da atenuante afronta a Súmula nº 545 do STJ. Redução da pena.

A defesa pugnou também pela
incidência da atenuante da confissão
. Contudo,
não merece guarida a pretensão defensiva
.

No que tange à alegação de ocorrência da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal,
entendo não ser possível o seu reconhecimento no presente caso
.

Conforme se extrai da sentença proferida,
as declarações prestadas pelo acusado não foram empregadas pelo juízo de origem como fundamento para a formação de seu convencimento quanto à autoria delitiva
, razão pela qual
não se caracteriza a confissão qualificada
— modalidade em que as afirmações do réu contribuem de modo relevante para a condenação.

Embora o apelante tenha admitido a posse da droga,
negou peremptoriamente o tráfico
, o que caracteriza a denominada
"confissão qualificada"
. A jurisprudência dominante estabelece que tal tipo de confissão não obriga o reconhecimento da atenuante quando não contribuir de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a incidência da atenuante da confissão espontânea pressupõe sua efetiva utilização pelo magistrado como elemento de convencimento na prolação da sentença condenatória
, consoante o enunciado da
Súmula nº 545
daquela Corte Superior, que assim dispõe:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”
.

No caso dos autos,
ainda que o réu tenha admitido a posse da substância entorpecente, negou de forma peremptória a prática do tráfico ilícito
. Nessa linha, aplica-se à espécie o teor da
Súmula nº 630
do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
.

Portanto, a simples confissão quanto à posse de drogas para consumo pessoal, desacompanhada da admissão do tráfico, não autoriza o reconhecimento da atenuante em tela nos delitos tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025